Tribunal: TCU
Processo: 008.192/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades praticadas por dirigente.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam denúncia a respeito de supostas irregularidades praticadas no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 e com o art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 30 dias: 9.3.1. adote as providências para que a (o) ocupante da Direção-Geral goze suas férias dentro do prazo legal prescrito, eliminando qualquer rotina administrativa que, na prática, permita a acumulação de férias para além do prazo máximo de dois períodos, nos termos do art. 3°, §§ 1° a 3°, da Resolução TSE 22.569/2007 e do art. 77 da Lei 8.112/1990; 9.3.2. as interrupções de férias da (o) ocupante da Direção-Geral somente aconteçam em caso de imperiosa necessidade do serviço, mediante autorização prévia do Presidente, em caso de justificativa pormenorizada do trabalho a ser executado e da necessidade de que seja prestado de forma personalíssima pelo titular em detrimento de seus substitutos, nos termos dos arts. 3°, §§ 2° e 3°, e 17, da Resolução TSE 22.569/2007, e do art. 77 da Lei 8.112/1990; 9.3.3. adote providências para que não sejam realizados novos lançamentos de saldo de férias de servidores no banco de horas, bem como os saldos de férias da servidora Lia Maria Araújo Lopes lançados em banco de horas não sejam pagos em pecúnia, mas sim concedidos em compensação, no prazo máximo de 2 anos, improrrogáveis, tendo em vista que o tempo para gozo das férias já foi ultrapassado e não há previsão legal para sua prorrogação, nos termos dos arts. 3°, §§ 2° e 3°, e 17, da Resolução TSE 22.569/2007, e do art. 77 da Lei 8.112/1990; e 9.3.4. suspenda qualquer pagamento de horas extras oriundas de recesso forense excedentes ao limite de 5h/dia, devendo seu usufruto ser realizado em compensação, nos termos do art. 2°, inciso IV, §§ 1° e 2°, da Resolução TSE 22.901/2008; 9.4. recomendar ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 e no art. 250, inciso III, do RITCU, que avalie o papel da Diretoria-Geral, com o intuito de desconcentrar ao máximo as atividades executórias que lhe estão acometidas, para que seu papel gerencial, estratégico e de planejamento não seja comprometido, evitando gastos desnecessários com horas extras e eventos indesejados de não fruição de férias, nos termos dos arts. 7° e 8° da Resolução TRE/RO 34/2025; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao denunciante, ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao Tribunal Superior Eleitoral; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.